Tribunal: TJES
Processo: 5022633-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022633-43.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JORGE JUNQUEIRA COLA

RECORRIDO: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5022633-43.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
JORGE JUNQUEIRA COLA

EMBARGADO:
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JORGE JUNQUEIRA COLA

em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8344065, que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo autor, ora embargante.

Em suas razões recursais ao ID 8347714, o embargante sustenta, em resumo, que o voto divergente (vencedor) é contraditório, sob o fundamento que: i) o entendimento jurisprudencial não é pacífico no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/mora; ii) o embargante não foi o único caso, e vários consumidores como o autor sofreram com a inoperância e inércia da embargada que presta um péssimo serviço ao consumidor na cidade do Rio de Janeiro; iii) o autor fez prova de existência de dano moral sim, o tempo todo, juntou suas reclamações na peça do Recurso Inominado e na petição inicial, ultrapassando o mero dissabor que o voto divergente expressa; iv) o dano moral não depende se o autor estava ou não morando na sua casa.

Ao final, requereu a juntada de documento como prova cabal da falha da prestação de serviço da embargada e, por consequência, o conhecimento e provimento dos embargos para correção das contradições apontadas.

Devidamente intimada, a requerida/embargada apresentou contrarrazões intempestivas ao ID 8640184.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, em resumo, que o voto divergente (vencedor) é contraditório, sob o fundamento que: i) o entendimento jurisprudencial não é pacífico no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/mora; ii) o embargante não foi o único caso, e vários consumidores como o autor sofreram com a inoperância e inércia da embargada que presta um péssimo serviço ao consumidor na cidade do Rio de Janeiro; iii) o autor fez prova de existência de dano moral sim, o tempo todos, juntou suas reclamações na peça do Recurso Inominado e na petição inicial, ultrapassando o mero dissabor que o voto divergente expressa; iv) o dano moral não depende se o autor estava ou não morando na sua casa. Ao final, requereu a juntada de documento como prova cabal da falha da prestação de serviço da embargada e, por consequência, o conhecimento e provimento dos embargos para correção das contradições apontadas.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e fazendo alusão ao caso concreto, verifico que, diferente do sustentado, não há contradição no voto vencedor. O ponto específico ora suscitado (inexistência de dano moral) foi devidamente enfrentado no voto divergente de minha lavra, no qual consignei o seguinte (ID 8344065):

VOTO VENCEDOR

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, eis que coaduno com o entendimento da sentenciante, no sentido de que o pedido autoral merece ser julgado parcialmente procedentes, apenas para declarar a inexigibilidade do débito do TOI.

(...)

A meu ver, cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Além disso, segundo a narrativa da petição inicial, o autor/recorrente nem sequer reside no imóvel em questão, conforme relatado ao ID 7525097 - pág.03, bem como pela própria qualificação da parte.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO interposto pela parte autora e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Por consequência lógica, condenar o autor/recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita no voto de Vossa Excelência.

É como voto.

Como se verifica, foi adotada fundamentação detalhada ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

Importa reiterar que, consoante vasta jurisprudência do TJES, em consonância com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, o vício alegado (contradição), é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão se contrapõem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Na espécie, verifico que o embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Registro, por fim, que é incabível a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração (ID 8347715).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.